Tribunal: TJSP
Processo: 3000165-59.2013.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Inconformismo dos apelantes, alegando omissão e contradição. Desacolhimento. Aresto que expôs com clareza os motivos pelos quais mantinha a r. sentença. Supostas omissões que não são capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento do recurso. Ausência de contradição do julgado com ele mesmo. Inexistência de vício.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Inconformismo dos apelantes, alegando omissão e contradição. Desacolhimento. Aresto que expôs com clareza os motivos pelos quais mantinha a r. sentença. Supostas omissões que não são capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento do recurso. Ausência de contradição do julgado com ele mesmo. Inexistência de vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.